Tribunal: TJSP
Processo: 2174514-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tutela de urgência. Contrato bancário. Suspensão da exigibilidade das parcelas do mútuo por noventa dias. Possibilidade. Autora que atua no ramo de locação de veículos de transporte escolar. Suspensão dos contratos de locação em razão do evento pandêmico. Presença dos requisitos autorizadores. Multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da

Ementa:
Tutela de urgência. Contrato bancário. Suspensão da exigibilidade das parcelas do mútuo por noventa dias. Possibilidade. Autora que atua no ramo de locação de veículos de transporte escolar. Suspensão dos contratos de locação em razão do evento pandêmico. Presença dos requisitos autorizadores. Multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174514-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado ARD TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174514-97.2020.8.26.0000 - Cajamar - Voto no 44.901 - Cida
2
VOTO No: 44.901
AGRV.No: 2174514-97.2020.8.26.0000
COMARCA: Cajamar
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Gina Fonseca Correa
AGTE. : Banco Bradesco S/A
AGDO. : Ard Transportes Ltda.
Tutela
de
urgência.
Contrato
bancário.
Suspensão da exigibilidade das parcelas do
mútuo por noventa dias. Possibilidade. Autora
que atua no ramo de locação de veículos de
transporte escolar. Suspensão dos contratos de
locação
em
razão
do
evento
pandêmico.
Presença dos requisitos autorizadores. Multa
cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma
específica.
Adequação
do
montante
arbitrado, face à capacidade econômica da
instituição financeira.
Recurso a que se nega provimento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a
exigibilidade das parcelas do contrato de mútuo firmado entre as partes, pelo
prazo de 90 dias, contados do ajuizamento da ação. Determinou, ainda, a
suspensão da inscrição do nome da autora no cadastro de devedores, fixando
multa para o caso de descumprimento da obrigação em R$2.000,00, limitada a
R$60.000,00.
O banco alega a ausência dos requisitos autorizadores
para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da
exigibilidade das parcelas do contrato de mútuo, pois o efeito da pandemia
atinge a todos os contratantes. Impugna, ainda, a multa fixada para o caso de
descumprimento da obrigação.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174514-97.2020.8.26.0000 - Cajamar - Voto no 44.901 - Cida
3
efeito pretendido. Contraminuta à fl. 235.
É a suma do necessário.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil
introduziu alterações no antigo instituto da antecipação dos efeitos da tutela,
previsto na revogada lei processual civil, agora chamado de “Tutela de
Urgência” (Título II, do Livro V, do Novo Código de Processo Civil artigos 300
a 310).
A nova lei de ritos dispensou a exigência de prova
inequívoca que convença o juiz de que a pretensão mereça ser acolhida de
pronto (verossimilhança da alegação), contentando-se com a mera
probabilidade do direito invocado, desde que evidenciado perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do Novo Código de Processo
Civil).
A agravada ajuizou ação buscando a suspensão da
exigibilidade das parcelas do contrato de mútuo subscrito entre as partes,
afirmando que atua no ramo de locação de micro-ônibus escolar e em razão da
pandemia da Covid-19 esse contratos de locação foram suspensos e daí
decorre a probabilidade do direito alegado.
Respeitadas
razões
defendidas,
tem-se
que
o
entendimento adotado pelo MM. Juízo “a quo” está correto ao deferir a liminar
pleiteada, pois os documentos apresentados com a inicial conferem
verossimilhança às alegações da autora-agravado. Além disso, o perigo de
dano decorre inscrição negativa do nome da empresa no cadastro de devedores
e a restrições de crédito daí advindas.
Em juízo sumário de cognição é possível aferir que o
abalo econômico alegado pela recorrida decorre suspensão dos contratos de
locação em razão do evento pandêmico, justificando, assim, a suspensão das
parcelas do mútuo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174514-97.2020.8.26.0000 - Cajamar - Voto no 44.901 - Cida
4
A liminar deferida em primeiro grau é salutar, pois
suspende a exigibilidade das parcelas dos contratos por prazo determinado (90
dias), possibilitando, em tese, a recuperação financeira para que os contratos
voltem a ser adimplidos de forma regular.
Ademais, a eventual improcedência da ação permitirá ao
recorrente exigir os consectários legais referentes às parcelas suspensas.
A fixação de multa para o caso de descumprimento da
obrigação, também, está correta, pois para dar efetividade à medida, é facultado
ao magistrado adotar providências concretas que assegurem o resultado prático
equivalente ao do adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa
diária (“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida
em razão de dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as
circunstâncias), destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação
imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o
entendimento de que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa
ou com a obrigação. “O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica da
instituição financeira, não se mostra excessiva a multa arbitrada no montante de
R$ 2.000,00 limitada a R$60.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174514-97.2020.8.26.0000 - Cajamar - Voto no 44.901 - Cida
5
Esclareça-se, ainda, que o eventual incremento do valor
devido está diretamente relacionado à desídia ao cumprimento espontâneo da
ordem judicial.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica